Tribunal: STF
Processo: HC 168165
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-10
Data de publicação: 2019-12-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias.



    PENA-BASE – DROGA – QUANTIDADE – VALORAÇÃO. A valoração negativa da quantidade de droga constitui, a teor do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, fundamentação a viabilizar a fixação da pena-base acima do mínimo previsto para o tipo.



    PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. Ante a dedicação a atividades criminosas, surge inadequada a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.



    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento da pena é definido ante o patamar referente à condenação e as circunstâncias judiciais – artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal.



    PRISÃO DOMICILIAR – RESIDÊNCIA – “BOCA DE FUMO” – INADEQUAÇÃO. Tem-se a inadequação da prisão domiciliar quando verificada utilização da própria residência para mercancia de drogas.